Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-66.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INCÊNDIO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. INTIMIDAÇÃO COLETIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente em inquérito que apura crimes de ameaça, incêndio e disparo de arma de fogo em via pública, supostamente praticados em concurso de agentes.
2. O impetrante sustenta ausência de descrição objetiva de conduta atribuída à paciente, alegando imputação genérica e inexistência de demonstração do perigo gerado pela liberdade. Afirma que os depoimentos colhidos são vagos e insuficientes para embasar medida extrema.
3. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, afirmando que a investigada é responsável pelos cuidados de seus filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea quanto ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas seriam suficientes à hipótese em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada demonstra, de forma concreta, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados por depoimentos que relatam ameaças reiteradas a moradores, incêndio de barracos e disparos de arma de fogo com o propósito de intimidação coletiva.
6. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta das condutas investigadas, envolvendo uso de arma de fogo, artefatos incendiários e violência destinada a impedir denúncias à autoridade policial, gerando ambiente de medo e risco contínuo às vítimas e testemunhas.
7. A fundamentação evidencia necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e preservação da instrução, diante do temor das vítimas e da continuidade das intimidações, constatada inclusive em manifestação ministerial posterior aos fatos.
8. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no caso concreto, dada a intensidade das condutas e a potencial capacidade de reiteração.
9. A alegação de possuir filhos menores não foi submetida ao juízo de origem e carece de comprovação idônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento
"1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da materialidade e de indícios de autoria, bem como risco decorrente da liberdade do investigado.
2. A prática de crimes com violência, incêndio e disparos de arma de fogo com finalidade intimidatória autoriza a custódia para garantia da ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas não substituem a prisão quando insuficientes para impedir reiteração delitiva ou resguardar vítimas e testemunhas."

Dispositivos relevantes citados
CPP, arts. 311, 312 e 313, I.